Tribunal: TJDFT
Processo: 0729863-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729863-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JESSICA ROCHA CARLOS PACIENTE: IGOR LOPES JOSE MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JESSICA ROCHA CARLOS, em favor de IGOR LOPES JOSE MARTINS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em decorrência de coação ilegal. A Impetrante alega que, o paciente foi autuado em flagrante no dia 11 de agosto de 2022, por volta de 20h50min na 38a Delegacia de Polícia/DF, pelo suposto cometimento do crime previsto nos artigos 33 caput e 35 caput da Lei no 11.343/06. Logo após foi dada entrada no processo criminal de no 0708405-59.2021.8.07.0007; ato contínuo, em 12/08/2022, foi realizada audiência de custódia, ocasião na qual o Juízo a quo deliberou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Afirma que, o paciente possui bons antecedentes, tem endereço fixo, comprovada ocupação lícita, atualmente está cursando nível superior e mesmo assim está sendo mantido preso cautelarmente, em flagrante violação ao seu direito constitucional de liberdade. Argumenta que, no momento da prisão em flagrante, o paciente estava na companhia de João Victor Pereira da Silva, que, salienta-se, era o verdadeiro alvo da operação policial; todavia, o paciente só estava no carro de João Vitor, pois, pegou uma carona para comprar ração para os seus cachorros, como o saco de ração é demasiadamente pesado, pediu à João Vitor que lhe acompanhasse até a loja de carro, ajudando-o, deste modo, a carregar o peso. Sustenta que, estão ausentes os pressupostos do Artigo 312 do Código de processo Penal, sendo incabível manutenção da prisão cautelar e o Requerente deve, portanto, ter sua prisão preventiva revogada. Requer a concessão de medida liminar determinando a imediata expedição da ordem de habeas corpus, expedindo-se para tanto, o competente alvará de soltura, fazendo cessar de imediato o constrangimento à liberdade do paciente. No mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar deferida. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. Compulsando os autos, é possível constatar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Verifica-se que foi decretada a prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública e pelo risco de reiteração criminosa. Dessa forma, para análise de pedido de revogação é necessária a prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão. Esse é o entendimento deste E.TJDFT: HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há de se falar em revogação da prisão preventiva, pois os fatos novos apresentados pelo impetrante não são capazes de infirmar a decisão proferida pela autoridade impetrada e preservada por esta Turma Criminal em "habeas corpus" anterior. 2. A alegação do impetrante de que o paciente não praticou os crimes de associação criminosa e coação no curso do processo é prematura e sua apreciação, em sede de "habeas corpus", caracterizaria antecipação do julgamento do mérito e dependeria de um amplo exame do conjunto fático-probatório do processo em tramitação na origem, providência vedada nesta via estrita. 3. Como é do conhecimento, o "habeas corpus" não se coaduna com a análise exauriente de provas, não cabendo, por certo, utilizar-se desta via processual extraordinária para se substituir a instrução ou para se antecipar o mérito. 4. O excesso de prazo para a conclusão da instrução não deve ser considerado apenas com base em questões matemáticas, uma vez que algumas peculiaridades processuais podem justificar maior demora na conclusão do feito. 5. Acolhido parecer da douta Procuradoria de Justiça. 6. Ordem denegada. (Acórdão 963496, 20160020335789HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/8/2016, publicado no DJE: 5/9/2016. Pág.: 281/324) [grifos nossos] Ademais, reforço reconhecer que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se adequadamente fundamentada por circunstâncias que, neste momento preliminar, justificam a segregação cautelar do paciente. Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” O conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem como pela gravidade concreta da conduta imputada a ele. Por sua vez, a liminar em habeas corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. No presente caso, os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade do autuado vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática do crime tipificado no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06. Ademais, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado foi preso em flagrante juntamente com JOAO VICTOR pela prática do tráfico de drogas, havendo a apreensão de relevante quantidade de entorpecentes. Além da gravidade concreta evidenciada das peculiaridades do caso, verifica-se, a partir da análise da Folha de Antecedentes Criminais do requerente, que ele ostenta condenação com trânsito em julgado, condenação sem trânsito em julgado e passagens anteriores, inclusive, responde a um processo por tráfico de entorpecentes em que a denúncia já foi recebida, como bem pontuado pelo Juízo do NAC, o que somado às circunstâncias concretas da prisão indica periculosidade e enseja a manutenção da prisão cautelar, diante do risco de reiteração delitiva, para garantia da ordem pública. Tal contexto, decerto, revela-se suficiente para justificar a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente, sobretudo em análise perfunctória, como mecanismo de resguardo da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Dessa forma, ao menos nessa fase liminar do presente writ, não verifico cabível a soltura do paciente, ainda que para cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, sendo prudente aguardar decisão de mérito desta e. 2a Turma Criminal para posicionamento definitivo, após a devida manifestação da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Diante do exposto e, por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. À Secretaria para que junte aos autos, após o restabelecimento do sistema, a folha penal referente aos processos TJDFT de 1a instância, processos físicos e a consulta ao SINIC. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador